Tribunal: TJSP
Processo: 1026082-18.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em informática – Doença ocupacional – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia da liberação do laudo pericial nos autos digitais - Juros de mora devidos a partir do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em informática – Doença ocupacional – Membro superior esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia da liberação do laudo pericial nos autos digitais - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário da autora improvido e provido, em parte, o da autarquia e recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026082-18.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada/apelante ANA LUCIA DE LYRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026082-18.2017.8.26.0564 -Voto no 13.903
2
VOTO No: 13.903
APELAÇÃO No: 1026082-18.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: ANA LUCIA DE LYRA
Acidente do Trabalho
Técnica em informática
Doença
ocupacional Membro superior esquerdo Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia da
liberação do laudo pericial nos autos digitais - Juros de mora
devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem
ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos
Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença
sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário da autora
improvido e provido, em parte, o da autarquia e recurso oficial.
A r. sentença de fls. 200/203, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Ana Lucia de Lyra para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, recorrem as partes.
O INSS (fls. 207/211), para, por primeiro, dizer que o recurso
tempestivo e pedir seja a sentença necessariamente reexaminada, e, no mérito, pretende a
inversão do resultado. Em síntese, sustenta ausência de requisitos legais para a concessão
do benefício acidentário, posto não haver prova de que a segurada estava com sua
capacidade laborativa reduzida quando era empregada, pois o laudo pericial não fixa
incapacidade anterior à perícia, quando contribuída para a previdência como mera segurada
facultativa, assim como da efetiva incapacidade laborativa e nexo causal. Questiona o
início do benefício (quer da juntada do laudo pericial aos autos), em caso de manutenção
da condenação. Por fim, prequestionando as matérias, requer o provimento do recurso.
A autora (fls. 217/219) também visando a reforma parcial do
julgado, de modo a que o início do benefício corresponda à data do surgimento das
patologias, aguardando o provimento de seu recurso, nesses termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 214/216,
silente o Instituto (fls. 223).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026082-18.2017.8.26.0564 -Voto no 13.903
3
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora, técnica de informática, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequelas de cunho ocupacional nos membros
superiores. Aduz que lhe foi negado administrativamente o auxílio requerido,
indevidamente negado, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do adequado auxílio-acidente e demais consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), nem gozo anterior de auxílios, apenas indeferimento administrativo de
requerimento nesse sentido, apresentado em 28/08/2017 (fls. 28).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 137/144, complementado a fls.
180), constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, apenas “Dor referida
à palpação do ombro esquerdo, que se acentua à mobilização local” e “Limitação
antálgica em grau mínimo da mobilidade de rotação interna, externa, abdução e elevação
do ombro esquerdo”, assim como “Manobras de Neer e Jobe: positivas à esquerda” e
“Manobras compatíveis com síndrome do impacto à esquerda”, além de “Prejuízo parcial
da funcionalidade do ombro esquerdo” , revelando-se normal o exame no membro
superior direito e demais segmentos dos membros superiores (fls. 139).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exame complementar acostado, “tendinopatia do supra-espinhal
e infraespinhal com fissuras intrasubstanciais do ombro esquerdo” (fls. 141).
Também deixou afirmado que “O exame dos autos revela que a
autora foi submetida a tratamento médico”, e que “Considerando o tempo decorrido
desde o diagnóstico inicial, já tendo a autora sido submetida a tratamento, apresentando,
todavia, o quadro acima descrito, caracteriza-se uma evolução de natureza crônica” (fls.
141).
Por fim, concluiu que “Diante do acometimento existente,
considerando sua repercussão funcional, caracteriza-se um prejuízo parcial e permanente
da capacidade funcional laborativa” (fls. 141).
Inclusive, em complementação ao laudo, depois de ouvida
testemunha (fls. 176/177), diante do encerramento da empresa em razão de falência e
consequente impossibilidade de realização de vistoria no local de trabalho para a
verificação do nexo causal, determinada pelo juízo (fls. 168/169), assentou que “Diante do
exposto, em face da prova acrescida, estabelecemos o nexo causal (na modalidade
concausal) entre o trabalho realizado e a patologia descrita no laudo médico-pericial”
(fls. 180).
Isto porque, “Conforme informado pela testemunha, conclui-se, em
síntese, que o trabalho da autora acarretou a necessidade, na maior parte do tempo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026082-18.2017.8.26.0564 -Voto no 13.903
4
utilização de sistema implicando atividade de digitação” e, “Consequentemente, conclui-
se que a autora esteve sujeita a atividade de movimentação repetitiva dos membros
superiores, durante sua jornada de trabalho” (fls. 180).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
apenas no membro superior esquerdo (ombro) da autora, oriundas de seu trabalho habitual,
as quais a incapacitam para desenvolvimento dessa atividade laboral, de modo parcial e
permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde da causa.
Por seu turno, releva acrescentar que deve ser analisado o momento
em que o segurado contraiu a doença, ou seja, se nesse período mantinha a condição de
segurado empregado, trabalhando e a empresa recolhendo a contribuição para essa
finalidade, tinha o obreiro o que podemos chamar por analogia de “direito adquirido”. É
esse o momento para aferição do direito, ou seja, a qualidade de segurado e a ocorrência do
evento danoso, pouco importando que depois, eventualmente, tenha perdido tal condição
(confira-se Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, in Acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais, Saraiva, 7a ed. pág.59).
No caso dos autos, conforme se depreende dos atestados médicos
acostados com a inicial, a obreira estava empregada na mesma empregadora nos períodos
de tratamento do mal alegado.
Vale dizer, que apesar da obreira ter sido desligado da empresa em
março de 2016 (CNIS, fls. 25), sua doença foi contraída no período que mantinha a
condição de segurada empregada. Logo, está amparado pela lei acidentária.
Sobre o tema, assim já se posicionou este Tribunal:
“Acidente
do
trabalho

Qualidade de segurada Perda Não ocorrência
Eclosão das moléstias quando a obreira era
contribuinte da Previdência Social Precedentes”
(TJPS, AI0124859-11.2011.26.0000, 17a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Adel Ferraz, j. em
26/07/2011).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no 8.213/91.
Tendo em vista a clara fixação de tal data pelo perito, conforme
laudo, a data do início do benefício deverá corresponder ao dia da liberação do laudo
pericial nos autos digitais, ou seja, 12/06/2018, momento em que efetivamente evidenciada
a incapacidade controvertida, não da eclosão da doença, mas de sua efetiva consolidação
como incapacitante, verificada apenas por ocasião da perícia.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026082-18.2017.8.26.0564 -Voto no 13.903
5
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do benefício,
mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026082-18.2017.8.26.0564 -Voto no 13.903
6
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário da autora e dou parcial provimento ao autárquico e oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator